Tribunal: TJDFT
Processo: 0753645-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. OBSERVANCIA. AUSENCIA DE DESIDIA JUDICIAL. FASE INSTRUTÓRIA ENCERRADA. INCIDENCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 1.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).
2. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 2.1. Na situação posta, os elementos de prova apresentados evidenciam a necessidade de custódia cautelar dos pacientes e, por isso, devem ser mantidos em cárcere provisório até o julgamento da ação penal.
3. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto. 3.1. O excesso de prazo que enseja constrangimento ilegal não se caracteriza tão somente pelo transcurso de determinado número de dias da prisão, sendo necessário o estudo de todo o contexto do processo, como a complexidade do feito, diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, em que se verificará se se trata de demora justificada ou desídia do juízo. 3.2. No caso analisado, não se verifica qualquer comportamento omisso do juízo impetrado, estando o feito, inclusive, em vias de julgamento, já que a fase instrutória foi finalizada, com a oitiva dos réus. Incidência da Súmula 52 do STJ.
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.